Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710856-15.2020.8.07.0000 RECORRENTES: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA RECORRIDA: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 295. RECURSO REPETITIVO TEMA 708. PENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DEVIDA. DECISÕES MANTIDAS. 1. Não merece conhecimento a tese postulada pela parte agravante que deixou de ser submetida à análise do magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. De acordo com o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo de origem ou a processos conexos. Nesse panorama, a prevenção entre os recursos depende da existência de relação de conexão entre os feitos de origem. 3. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido na decisão liminar. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 4. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 1o, inciso II, e 6o, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que o caso em comento trata de fiança locatícia prestada em contrato de locação não residencial, isto é, onde o imóvel fora locado não para atender ao direito social fundamental de 2a dimensão ou geração, o direito à moradia, mas para permitir que a pessoa jurídica de direito privado proprietária do imóvel o explorasse para fins comerciais, o que é muito diferente, porquanto não atende tal destinação aos fins colimados na Carta Magna, mas a interesses meramente mercantilistas do locador, os quais não podem se sobrepor a um direito fundamental, que atende a um predicado e fundamento constitucional da República Federativa do Brasil, atinente à condição humana, no caso, a sua própria dignidade. Assim, entendem que deve ser afastada a incidência da penhora sobre o imóvel em questão, por se tratar de bem de família e de propriedade comum e indivisível. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Liomar Santos Torres, OAB/DF 30.649. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no que ser refere à alegada contrariedade aos artigos 1o, inciso II, e 6o, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, em atenção ao ID 206933715-pág. 14, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Liomar Santos Torres, OAB/DF 30.649. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003